Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701905-70.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Em 28/8/2023, foi publicada decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a repercussão geral da controvérsia analisada no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.426.271 – Tema 1266, assim delimitado: Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. Em 29/11/2023, foram julgadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070, e decidido, por maioria de votos, que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar que o regulamentou (LC n. 190/2022). Como bem salientado no corpo da decisão que reconheceu a repercussão geral do Tema 1266, “Embora as decisões proferidas por esta Suprema Corte, em processos do controle normativo abstrato, possuam eficácia erga omnes e efeito vinculante, não existe, tal como sucede em relação aos recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, mecanismo processual que imponha, aos órgãos judiciários a quo, a responsabilidade (i) de negarem seguimento aos apelos extremos que estejam em conformidade com o entendimento firmado por esta Casa, (ii) de exercerem, quando o acórdão recorrido estiver contrastando com o precedente vinculante, o concernente juízo de retratação ou (iii) de admitirem apenas os processos cujo o juízo de retratação tenha sido refutado. Daí a importância de, mesmo existindo processo do controle abstrato em tramitação ou julgado definitivamente por este Supremo Tribunal Federal, submeter questão de idêntico teor à sistemática da repercussão geral. A racionalização da prestação jurisdicional por meio do instituto da repercussão geral provou-se hábil meio de realização do direito fundamental do cidadão a uma tutela jurisdicional mais célere e mais eficiente. O sistema de gestão qualificada de precedentes garante, ainda, maior segurança jurídica ao jurisdicionado, ao permitir que o entendimento desta Suprema Corte, nos temas de sua competência, seja uniformemente aplicado por todas as instâncias judiciais e em todas as unidades da federação” (grifos nossos). Tendo em vista que a matéria discutida no presente feito guarda estrita relação com os julgados acima, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até julgamento definitivo do Tema 1266 pelo c. Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora